Tribunal: TCU
Processo: 034.908/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pela recorrente contra decisão que julgou suas contas irregulares com condenação em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, agora em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 1729/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, apenas para alterar a referência aos cofres de recolhimento da dívida, constante do item 9.3 do Acórdão 1729/2022-TCU-Primeira Câmara , para "Fundo Municipal de Saúde", nos seguintes termos: "9.3. julgar irregulares as contas do Município de Ulianópolis/PA (CNPJ 83.334.672/0001-60) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", c/c arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Municipal de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: (...) "; 9.2. notificar o recorrente, o Fundo Nacional de Saúde e a Procuradoria da República no Estado do Pará.